Tribunal: TJDFT
Processo: 0001538-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES SOBRE O COMPORTAMENTO DO RÉU QUE SEJAM CAPAZES DE GERAR DÚVIDA ACERCA DA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO DO APELANTE.

1. Apelação do réu se resume na preliminar da necessidade de instauração de incidente de insanidade, que é determinada pelas circunstâncias do caso concreto.

2. Não há, nos autos, nenhum elemento, mesmo que indiciário, que autorize a ilação acerca da incapacidade de autodeterminação do acusado à época dos fatos, considerando a dinâmica do crime narrada pela vítima na fase judicial, as circunstâncias da abordagem policial declaradas pelo agente condutor do flagrante em juízo, e o relatório psicossocial elaborado em seguida à audiência de custódia..

3. Rejeitada a preliminar de nulidade e negado provimento ao recurso do réu.